Tribunal: STF
Processo: RE 1371781
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cumpre reconsiderar a decisão proferida em 5 de abril de 2022, mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário que Paulo Soel Alves da Silva formalizou contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e, assim, declarar o prejuízo do agravo interno interposto contra o pronunciamento. Isso porque, em uma nova análise da matéria à instância extraordinária, reputo possível superar o óbice ao seu conhecimento.



    Restabelecida a apreciação do recurso excepcional, passo a breve relato do caso.



    Eis a ementa do acórdão contra o qual se insurge o recorrente:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATUAÇÃO DA PGE AUTORIZADA POR FORÇA DO ART. 115 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 



    Apontando violação aos arts. 5º, LI; 93, IX; 128, § 5º, II, “b”; e 129, VII e IX, da Constituição Federal, sustenta que o acórdão “DIVERGIU da orientação jurisprudencial deste Excelso Sodalício, bem como AFRONTOU expressa vedação CONSTITUCIONAL (art. 128, §5º, inciso II, alínea ‘b’, da CF/881) acerca da participação de membros do Ministério Público perante o Conselho Superior de Polícia”. Afirma, ainda, que, “tendo-se em vista que a participação da PGE/RS perante o CSP não se dá como mero parecerista, mas, como efetivo membro julgador, o óbice é flagrante.” 



    É o relatório. Decido.



    2. A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido divergem da jurisprudência desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.298/ES, DJe de 29.6.2007, ministro Gilmar Mendes, ficou assentado o entendimento de que é vedado aos membros do Ministério Público exercer cargo comissionado fora da própria instituição. 



    De fato, este Tribunal já assentou que a participação de membro do Ministério Público em Conselho Superior de Polícia é incompatível com o disposto no art. 128, § 5º, II, “d”, da Constituição Federal, dada a vedação do exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 



    Ilustram esse posicionamento precedentes assim resumidos:



    MINISTÉRIO PÚBLICO – PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA – ARTIGOS 128, § 5º, ALÍNEA “B”, E 129, INCISOS VII E IX – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE. Mostra-se harmônico com a Constituição Federal pronunciamento no sentido de estar vedada a membro do Ministério Público a participação em conselho superior de polícia – considerações. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.298/ES.



    (AI 768.852 AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 19 de agosto de 2011) 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSELHO ESTADUAL DA POLÍCIA CIVIL – ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO INVESTIDO DE COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DISCIPLINAR REFERENTE A SERVIDORES POLICIAIS – PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COMPOSIÇÃO DESSE ÓRGÃO COLEGIADO – INADMISSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 128, § 5º, N. II, “D”) – POSSIBILIDADE DE O MEMBRO DO “PARQUET” EXERCER CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÕES DE CONFIANÇA APENAS EM ÓRGÃOS SITUADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SITUAÇÃO INOCORRENTE NO CASO – RESOLUÇÃO CNMP Nº 5/2006 – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO



    (RE 676.733 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 19 de agosto de 2013)



    Ademais, o Supremo firmou jurisprudência no sentido da impossibilidade de convalidação dos atos praticados se verificada a participação de membro do Ministério Público no Conselho de Polícia Civil. Nessa linha, pode-se citar o decidido no RE 1.070.319 ED-AgR-EDv, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de março de 2021, cuja ementa transcrevo:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO EMBARGANTE. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a nulidade da decisão que instaurou o processo administrativo disciplinar contra Paulo Soel Alves da Silva, bem como dos demais atos dele decorrentes.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator